Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGAL BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. GENITORADO RÉU, EM JUÍZO, NEGOU AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DOS POLICIAIS. DÚVIDA. BENEFICIAR RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do procedimento de busca pessoal, a própria lei reforça que a suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no dispositivo deve ser "fundada", ou seja, é necessário que exista indício concreto de ocorrência de alguma situação que autorize a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas, aleatoriamente, à revista pessoal.
2. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do ato de busca pessoal, sua realização pela autoridade policial ou agentes requer motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita de porte ilícito de algum objeto, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.
3. É ilícita a revista pessoal realizada sem a necessária justa causa para efetivação da medida invasiva, bem como ilícitas as provas busca domiciliar eis que a genitora do réu, em juízo, negou ter autorizado violação do seu domicílio.
4. Declarada a nulidade da prova decorrente da revista pessoal e da busca na residência do apelante, houve, por conseguinte, integral perecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Recurso provido com expedição de alvará de soltura em relação a estes autos.